Tribunal: CARF
Processo: 10380.004838/2002-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004838/2002-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.799 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Embargante
NOVATERRA DIESEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PROCESSO JUDICIAL
Demonstrada a existência do processo judicial de titularidade da contribuinte,
com depósitos integrais, informado em DCTF como causa da suspensão do
crédito tributário declarado, não mais subsiste auto de infração eletrônico
lavrado em razão de alguma inconsistência com o processo judicial, como
processo não encontrado ou CNPJ distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, alterando o
dispositivo do acórdão embargado para constar: “Com isto posto, voto por dar provimento ao
recurso do Contribuinte”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração, fls. 180-189, opostos para buscar sanar
obscuridade e contradição no acórdão no 3301006.374 proferido por esta colenda 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste E. CARF, conforme ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004838/2002-79
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004838/2002-79

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Anocalendário:
1997 DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO.
Devidamente comprovada a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, que ensejou
o lançamento de contribuição indevida, em respeito ao principio da verdade material,
deve ser verificado o lançamento do valor indevido.
Recurso Voluntário Parcialmente provido
Em seus embargos, a contribuinte sustenta a existência de contradição entre os
fundamentos e a conclusão do acórdão, obscuridade por não ser possível determinar os efeitos da
decisão sobre o auto de infração, pois, mesmo reconhecendo a existência do processo judicial,
concedeu parcial provimento determinando que a RFB verifique o valor do crédito reconhecido
judicialmente.
Ainda, argumenta haver omissão, pois seu requerimento foi pela improcedência
do auto de infração, não havendo decisão de acordo com o pedido.
Conforme despacho de admissibilidade de embargos, fls. 194-197, os embargos
foram admitidos parcialmente, apenas no que se refere à contradição e obscuridade, não sendo
admitidos em relação ao argumento de omissão:
Percebe-se que os vícios alegados estão interligados. Especificamente em relação à
omissão alegada, sem razão, a embargante, pois o acórdão decidiu pelo provimento
parcial do Auto de Infração. Por certo, o fato de a embargante pedir a improcedência do
lançamento não obriga o julgador a decidir apenas das duas formas pretendidas pela
embargante, pois o artigo 145 do CTN possibilita a alteração do lançamento
regularmente notificado, em virtude da impugnação, o que abrange o provimento
parcial.
Contudo, há vícios de contradição e obscuridade na decisão. Em seu recurso voluntário,
a embargante pede a anulação do Auto de Infração em razão da efetiva existência do
processo judicial. No penúltimo parágrafo acima transcrito, a decisão reconhece assistir
razão à embargante quanto a este fato, o que, em princípio, levaria ao provimento do
recurso, mas conclui pelo provimento parcial, sem, entretanto, explicitar que parte do
pedido foi acolhida e que parte não, ou seja, em que parte a embargante foi vencedora e
em que parte foi perdedora.
Constata-se, ainda, que a determinação para que a RFB verifique o valor do crédito não
foi precedida dos parâmetros para tanto, configurando assim decisão incerta. O
parágrafo único do artigo 4922 do Código de Processo Civil expõe que a sentença deve
certa, ainda que resolve relação jurídica condicional. Porém, a decisão restou incerta,
pois não definiu os parâmetros para a apuração do direito creditório, ou seja, não
efetuou a análise do processo judicial para definir os contornos jurídicos do direito
creditório.
Por outro lado, se o acórdão pretendeu apenas resolver a questão do erro no
preenchimento do número do processo judicial, deveria deixar claro que a análise do
direito creditório prosseguirira a partir da verificação dos processos judiciais, após o
encerramento da presente lide administrativa, com necessidade de novo despacho
decisório, sujeito à nova manifestação de inconformidade e ao Decreto no 70.235/72.
Percebe-se que a própria Unidade Preparadora não entendeu que esse seria o caso, pois
realizou apenas uma informação fiscal e procedeu à cobrança do débitos lançados, sem
emitir despacho decisório, nem aguardar o encerramento da presente lide.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004838/2002-79

Destarte, é necessário que o colegiado explicite os contornos da provimento parcial,
imprimindo certeza à decisão embargada.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a contradição e obscuridade alegadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem os requisitos da legislação.
O caso se trata de um auto de infração eletrônico decorrente de auditoria interna
de DCTF – Proc jud de outro CNPJ. O presente lançamento apenas se presta para resguardar a
exigibilidade de um crédito tributário já constituído, pois declarado em DCTF, mas que se
encontrava suspenso em razão de medida judicial.
Em outras palavras, o próprio contribuinte já constituiu o crédito tributário ao
informa-lo em DCTF, restando suspenso diante da existência de um processo judicial,
informando seu número na DCTF. A RFB, em procedimento interno, lavra o auto de infração
eletrônico quando não encontra o processo judicial informado, ou quando o encontra, mas o
titular da ação está vinculado a outro CNPJ.
Uma vez demonstrada a existência da ação judicial ou que a autuada era parte da
ação judicial, o auto de infração deve ser cancelado, pois sua motivação é revelada como
inexistente.
Da análise do v. acórdão embargado, constata-se que essa análise foi realizada e
resta consignado no voto que a Embargante comprovou a existência da ação judicial, de sua
titularidade:
Percebe-se que no voto da decisão ora recorrida manteve se o lançamento, pois a
Relatora não comprovou a informação prestada na declaração do Contribuinte visto que
em consulta na internet do processo judicial informado constou como resultado "campo
numérico de processo inválido".
O Contribuinte indica em seu recurso que a não comprovação da existência do
referido processo judicial ocorreu pelo preenchimento equivocado da DCTF, pois
informou o no 97.117090 como sendo o número do processo judicial que suspendia
o crédito, objeto da autuação, quando o correto seria o no 97.00117090, isto é,
somente faltou a adição de dois zeros ao número informado na referida
Declaração.
Nas fls. 49 e nas fls. 56 encontram se as peças processuais relativas ao Processo
Judicial n.o 97.00117090.
Verifica-se assim assistir razão ao Contribuinte, frente a constatação de que a
informação prestada em DCTF foi equivocada no que tange ao número do Processo
Judicial. (grifei)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004838/2002-79

No entanto, ao concluir o voto, a turma concedeu provimento parcial ao recurso
voluntário, determinando que a apuração do valor do crédito frente ao Processo Judicial n.
97.0011709-0, gerando obscuridade na decisão.
Contudo, ao comprovar a existência da ação judicial, o destino do auto de infração
eletrônico é o seu cancelamento, pois tem como única motivação a não identificação da ação
judicial. Quanto ao crédito tributário constituído em DCTF e a ação judicial n. 97.0011709-0
utilizada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, representam questões que não
fazem parte da lide e não deveriam constar da decisão. O destino da ação judicial e do crédito
tributário não são objeto de lançamento, sendo controlado pela própria RFB após a conclusão
judicial.
Assim, caberia ao CARF analisar tão somente o auto de infração eletrônico. Uma
vez comprovada a ação judicial, o auto de infração não mais subsiste. Se foi reconhecido pelo v.
acórdão embargado que o processo judicial foi comprovado, a conclusão deveria ser por dar
provimento, sob pena de contradição.
Isto posto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a
contradição apontada, alterando o dispositivo do acórdão embargado para constar: “Com isto
posto, voto por dar provimento ao recurso do Contribuinte”.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital